Tribunal: STF
Processo: RE 1488511
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho e previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência complementar. Isonomia. Gênero. Discriminação indireta. Impossibilidade. Tema 452 Repercussão Geral. Acórdão da origem em dissonância com a jurisprudência do STF. Provimento do recurso extraordinário. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário em ação de cobrança envolvendo complementação de aposentadoria.



    2. A parte recorrente, em recurso extraordinário, pleiteou o recálculo de seu benefício de previdência complementar, argumentando que as regras contratuais, embora formalmente neutras, resultavam em tratamento desigual e valor inferior para as mulheres em relação aos homens, violando o princípio da isonomia previsto nos artigos 5º, I, 201 e 202 da Constituição Federal.



    3. O juízo de origem e o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba julgaram improcedente o pedido da autora, entendendo que o regulamento da previdência privada observava formalmente a isonomia e que a situação não se enquadrava no Tema 452 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação de regras formalmente isonômicas em plano de previdência complementar, que na prática resulta em benefício de valor inferior para as mulheres em razão de seu menor tempo de contribuição, viola o princípio da isonomia; e (ii) saber se a tese firmada no Tema 452 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é aplicável a situações em que o regulamento da previdência privada, embora aparente neutralidade, gera discriminação indireta de gênero no cálculo dos benefícios.



    III. Razões de decidir



    5. A conclusão do Tribunal de origem, que afastou a incidência do Tema 452 da Repercussão Geral, ao considerar a regularidade das regras do plano de previdência, não se harmoniza com a tese firmada por esta Suprema Corte.



    6. O princípio da isonomia material, conforme a tese do Tema 452, impõe que a aplicação das normas regulamentares dos planos de previdência complementar considere a correção de desigualdades estruturais, não sendo suficiente a mera igualdade formal se o efeito prático for a concessão de benefício inferior às mulheres em razão de seu menor tempo de contribuição.



    7. A previsão de cláusula contratual que desconsidera o tempo de contribuição reduzido constitucionalmente conferido às mulheres, resultando em benefício previdenciário inferior, configura violação direta à ratio decidendi do Tema 452.



    IV. Dispositivo



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.